Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742604-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WENDER NEPOMUCENO INACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada após filmagem que retratou o exato momento em que o acusado entregou entorpecente nas mãos de um usuário, conduta por ele admitida em juízo e, ainda, pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie. 2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos seguros de prova indicando que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades entregar a consumo e trazer consigo. 3. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente. 4. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da isonomia, obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante. 5. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, com muitos transeuntes e mendigos, propício, portanto, para a difusão de entorpecente, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. 6. A pena pecuniária deve seguir o sistema trifásico e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, diante da ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação da conduta que lhe foi imputado para a prevista no referido normativo; c) artigo 65, incisos I e III, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, postulando pela redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à negativa de vigência ao artigo 65, incisos I e III, alíneas “a” e “d”, do Código Penal. Nesse sentido, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005